Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Fundamentação vinculada. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração sustentando haver omissão no julgado ante à ausência de pronunciamento de que a natureza jurídica do VGBL corresponde a um benefício fiscal, razão pela qual deveria integrar a herança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a natureza jurídica do VGBL.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, pois foi esclarecido que o VGBL tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, não sendo considerado herança (CC, art. 794).
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.